Tribunal: STF
Processo: AI 230983
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FIXAÇÃO -
REVISÃO - IMPROCEDÊNCIA - AÇÃO RESCISÓRIA. Assentado o acórdão
proferido na rescisória na faticidade da matéria, ou seja, na
ausência declarada, no título rescindendo, de prova de modificação
do estado econômico-financeiro da alimentanda, mostra-se de
impropriedade manifesta o recurso extraordinário interposto.